Tribunal: TCU
Processo: 044.141/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 626/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 157 do Regimento Interno/TCU e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar a apreciação dos atos de pensão civil instituídos pelos Srs. Carlos Henrique Torres, Geraldo Costa de Jesus e Marcus Paulo de Paiva Torres até a apreciação do mérito do TC Processo 023.224/2020-7 , nos termos do subitem 9.2 do Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário , e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 044.141/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carolina Maria Reis (XXX.533.447-XX); Elvandete Alves Carvalho (XXX.887.605-XX); Maria Jose Carmo da Silva (XXX.780.831-XX); Patricia Tenorio Torres (XXX.125.794-XX); Regiane Meire de Melo Bittencourt (XXX.980.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.